Tribunal: TJSP
Processo: 2077644-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Requisitos necessários à concessão da medida não demonstrados. 2. Necessidade de instauração do regular contraditório para melhor elucidação da matéria fática alegada, especialmente quanto à posse da autora e o alegado esbulho possessório por parte da agravada. 3. Exercício de posse, pelo agravado, por mais de 26 anos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Requisitos necessários à concessão da medida não demonstrados. 2. Necessidade de instauração do regular contraditório para melhor elucidação da matéria fática alegada, especialmente quanto à posse da autora e o alegado esbulho possessório por parte da agravada. 3. Exercício de posse, pelo agravado, por mais de 26 anos – fato confirmado pela própria autora. 4. Posse datada de mais de ano e dia que ordena trâmite pelo rito do procedimento comum, hipótese em que incabível o mandado liminar e a audiência de justificação, próprios do rito especial. 5. Decisão mantida. 6. Não provimento.